Tribunal: TJDFT
Processo: 0732071-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SUSPENSÃO DE SERVIÇO DE PESSOA IDOSA. REDUÇÃO DO QUANTUM. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: "(1) declarar quitado o débito de R$ 81,05, referente à fatura vencida em 25/4/2022 (id. 142033859, páginas 1-2); (2) condenar a parte ré a restabelecer de forma integral os serviços vinculados ao terminal de telefonia (61) 3374-6393. Fixo o prazo de 5 dias para cumprimento desta determinação, sob pena de aplicação de multa diária a ser eventualmente estipulada pelo juízo; (3) condenar a parte ré a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)".

3. Segundo exposto na inicial, a autora/recorrida possui serviço de telefonia fixa contratado junto à recorrida. Relatou que o serviço foi suspenso, em razão de suposta ausência de pagamento da fatura do mês de abril de 2022. A despeito de não existir débito, conforme teria sido afirmado por preposto da recorrida, o serviço não foi reestabelecido. Também afirma que por diversas oportunidades buscou a solução extrajudicial, porém sem êxito. Pediu a procedência dos pedidos, a fim de ver reestabelecido serviço; a declaração de inexistência de débito; reparação por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

4. Nas razões recursais, pede a recorrente a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pede a redução do quantum fixado a título de danos morais, bem como repetição de indébito na forma simples. Para tanto, sustenta que o pagamento não teria sido comprovado, assim como o serviço não teria sido suspenso, conforme relatório de uso. Quanto aos danos morais, sustenta que são inexistentes. Outrossim, defende que o valor teria sido fixado em patamar desarrazoado.

5. Contrarrazões ao ID 46067021.

6. Ao ID 46135765 a recorrente apresentou documentação que comprovaria o cumprimento da obrigação de fazer a si imposta.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).

8. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso, o documento juntado ao ID 46066330 evidencia o pagamento da fatura que ensejou a suspensão do serviço. Outrossim, o documento de ID 46066331 demonstra a abertura de reclamação perante a recorrida, assim como o documento de ID 46066334. Assim, o conjunto probatório demonstra a falha na prestação do serviço, tendo em vista a suspensão da linha telefônica, apesar da comprovada quitação, cujo eventual defeito no processamento do pagamento não poderia ser imputado à recorrida. Portanto, é escorreita a sentença que determinou o restabelecimento do serviço, cujo cumprimento da obrigação foi apresentado ao ID 46135765, sem prejuízo de ulterior reanálise em sede de eventual fase cumprimento de sentença.

9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana. No caso, a conduta da recorrida provocou a suspensão do serviço de pessoa maior de 70 (setenta) anos (ID 46066329), de modo que entendo que ultrapassou o simples aborrecimento ou o mero descumprimento contratual. Por sua vez, o artigo 20 da Lei no 10.741, de 01.10.2003, dispõe que a pessoa idosa tem direito a produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade.

10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da recorrida.

11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.